Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÓCIA-ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INATIVAS. AUSÊNCIA DE RENDA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o fundamento de que esta figura como sócia-administradora de duas empresas ativas, sem apresentar documentação suficiente para comprovar hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de sócia-administradora de empresas inativas, aliada à ausência de registro na carteira de trabalho e à movimentação bancária inferior a cinco salários-mínimos, afasta a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira.
4. A autora apresentou extrato bancário com movimentação mensal inferior a cinco salários-mínimos e carteira de trabalho sem registro ativo, o que corrobora sua alegação de insuficiência de recursos.
5. A condição de sócia-administradora de empresas, por si só, não afasta a presunção legal, sobretudo quando não demonstrada a efetiva atividade empresarial ou geração de renda.
6. O recebimento de valores via PIX, sem contextualização, não constitui prova robusta de capacidade financeira.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça desde a propositura da ação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0724741-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 01/10/2025.